Tribunal: TJPA
Processo: 0801623-81.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801623-81.2024.8.14.0124

APELANTE: GERALDO PIM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência em ação de conversão de conta bancária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundada na regularidade da contratação de serviços bancários e legitimidade das cobranças efetuadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) saber se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade recursal, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, porquanto o ordenamento jurídico assegura a possibilidade de controle pelo órgão colegiado mediante agravo interno.

4. O princípio da dialeticidade recursal exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, não se satisfazendo com alegações genéricas ou mera reiteração de teses anteriormente deduzidas.

5. No caso concreto, o agravante não enfrentou os fundamentos determinantes da decisão agravada, especialmente quanto à comprovação da regularidade da contratação e da legitimidade das cobranças, limitando-se a pleitear reanálise genérica da matéria.

6. A ausência de correlação entre as razões recursais e a motivação do decisum caracteriza deficiência formal que impede o conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.021, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno
não

conhecido
.

Tese de julgamento:

“A decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade, desde que assegurada a possibilidade de revisão por agravo interno.”

“O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do recurso.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III e IV; 1.021, §1º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 568; AgInt no REsp 1408224/SP; AgInt no REsp 1887023/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em

não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
GERALDO PIM
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatoria de ID 33173825, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conversão de conta bancária cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Na origem, a parte autora sustentou a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de suposta contratação não autorizada de pacote de serviços bancários. O juízo de primeiro grau, contudo, concluiu pela regularidade da contratação e pela legitimidade das cobranças, afastando a existência de ato ilícito e, por conseguinte, indeferindo os pedidos indenizatórios.

Inconformada, a parte interpôs apelação, na qual reiterou a inexistência de contratação válida e alegou ilegalidade das tarifas cobradas, além de pleitear a condenação da instituição financeira à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais. A decisão monocrática, entretanto, manteve integralmente a sentença, ao fundamento de que o conjunto probatório evidenciava a regularidade da contratação e das cobranças realizadas.

Sobreveio, então, o presente agravo interno (ID

33890483), no qual a parte agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, sob o argumento de inexistência de entendimento pacificado acerca da matéria, bem como defende a necessidade de apreciação colegiada do recurso, com reanálise das provas e dos documentos juntados aos autos.

Contrarrazões apresentadas pelo Banco Bradesco S/A, conforme ID 34693996 , nas quais suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugna pela manutenção da decisão monocrática, destacando a regularidade da contratação e a inexistência de ilegalidade nas cobranças efetuadas.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos formais de admissibilidade extrínseca, passa-se à análise das questões suscitadas.

Inicialmente, cumpre enfrentar a alegação de nulidade da decisão monocrática por suposta violação ao princípio da colegialidade.

Não assiste razão ao agravante.

O Código de Processo Civil, em seu art. 932, confere ao relator competência para decidir monocraticamente determinadas matérias, inclusive para negar provimento a recurso que se revele manifestamente improcedente ou em confronto com entendimento consolidado.

Tal previsão normativa insere-se em técnica processual voltada à racionalização do julgamento dos recursos, sem suprimir o controle colegiado, porquanto o próprio ordenamento assegura à parte a possibilidade de interpor agravo interno, submetendo a decisão singular ao crivo do órgão fracionário.

Nessa perspectiva, a colegialidade não constitui obstáculo absoluto à atuação unipessoal do relator, mas princípio que se harmoniza com o modelo recursal adotado, desde que garantido o mecanismo de revisão interna. O sistema processual vigente preserva o contraditório e a ampla defesa, na medida em que faculta à parte insurgente provocar a reapreciação colegiada, como efetivamente ocorreu.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE . MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 . Agravo interno interposto por FRANCISCA REJANE TAVARES contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de inadimplemento contratual ensejador de reparação por danos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste, tão somente, em saber se a decisão monocrática proferida pelo relatoria antecessora violou o princípio da colegialidade, à luz do art . 932, do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cediço que é legítima a decisão monocrática fundamentada em súmula ou jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, o que respeita o princípio da colegialidade, dada a possibilidade de submissão da decisão ao órgão colegiado por meio de agravo interno . 4. A decisão monocrática impugnada foi fundamentada no art. 932 e na Súmula 568/STJ, não apresentando qualquer vício. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
A decisão monocrática fundamentada em súmula ou jurisprudência consolidada dos tribunais superiores não viola o princípio da colegialidade, sendo possível sua revisão pelo órgão colegiado por meio de agravo interno
." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LXXVIII; CPC/2015, arts. 932, IV, e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; AgInt no REsp 1408224/SP, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019; AgInt no REsp 1887023/DF, Rel . Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 01.03 .2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer o agravo interno interposto e a ele negar provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 5 de dezembro de 2024 CLEIDE ALVES DE AGUIAR Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA Relator (TJ-CE - Agravo Interno Cível: 01207798020168060001 Fortaleza, Relator.: MARCOS WILLIAM LEITE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/12/2024, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2024) (Grifei)

Superada a alegação de nulidade, passa-se ao exame da preliminar suscitada pela agravada quanto à ausência de dialeticidade recursal.

Cumpre salientar que, embora o agravo interno seja, em tese, via adequada para submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática, o seu conhecimento está condicionado ao cumprimento do ônus de impugnação específica, de modo a evidenciar, de forma clara e direta, o desacerto dos fundamentos determinantes do decisum.

Nessa perspectiva, a dialeticidade recursal não se exaure na mera manifestação de inconformismo, exigindo que o recorrente estabeleça efetiva relação de confronto com as razões de decidir, indicando, com precisão, onde residiria o erro de fato ou de direito, a contradição interna, a omissão relevante ou a inadequação do critério jurídico adotado.

A exigência de dialeticidade, além de expressão do devido processo legal e do contraditório, revela-se elemento estrutural do sistema recursal, na medida em que delimita a devolutividade, preserva a racionalidade do debate e impede a utilização do recurso como meio de reabertura genérica do processo.

Por conseguinte, quando o recorrente deixa de atacar os fundamentos centrais da decisão impugnada, substituindo-os por alegações paralelas, dissociadas da motivação adotada, configura-se vício que obsta o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal substancial, na linha do que se extrai do regramento processual que impõe impugnação específica das razões decisórias e autoriza o não conhecimento de recursos manifestamente inadmissíveis.

Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA .
01) O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais sejam adequadas para impugnar de forma específica e fundamentada os argumentos que embasaram a decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.
02) A desconexão entre as razões do recurso de apelação e os fundamentos da sentença caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, que obsta o conhecimento de recursos que deixam de atacar a razão de decidir. (TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50910943420208130024, Relator.: Des.(a) José Maurício Cantarino Villela (JD 2G), Data de Julgamento: 15/09/2025, Câmaras Cíveis / 1º Núcleo de Justiça 4 .0 - Cív, Data de Publicação: 17/09/2025) (Grifei)

No caso concreto, observa-se que a decisão monocrática impugnada construiu sua ratio decidendi a partir de premissas objetivas extraídas do conjunto probatório dos autos, notadamente quanto à demonstração da regularidade da contratação do pacote de serviços bancários, evidenciada pela existência de termo de adesão com assinatura compatível, bem como pela constatação de que a conta mantida pelo autor apresentava movimentações típicas de conta corrente comum, circunstâncias que legitimam a cobrança de tarifas nos termos da regulamentação do Banco Central.

Além disso, a decisão agravada assentou, de forma expressa, a inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira, afastando, por conseguinte, tanto a pretensão de repetição de indébito quanto o pleito indenizatório por danos morais, à luz da ausência de irregularidade nas cobranças realizadas.

Entretanto, ao examinar as razões do presente agravo interno, verifica-se que o recorrente não promove enfrentamento efetivo dessas premissas determinantes do julgado, pois não demonstra, de maneira articulada, por qual razão seriam inadequadas, equivocadas ou juridicamente insustentáveis as conclusões adotadas quanto à validade da contratação e à natureza da conta bancária.

Com efeito, a parte agravante limita-se a sustentar, de forma genérica, a impossibilidade de julgamento monocrático e a necessidade de reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, sem, contudo, indicar especificamente eventual erro na valoração das provas, na interpretação das normas aplicáveis ou na subsunção dos fatos ao direito.

Ao revés, o agravante desloca o foco da controvérsia para a reiteração das alegações já deduzidas na apelação, insistindo na narrativa de inexistência de contratação e de ilegalidade das cobranças, sem estabelecer o indispensável cotejo analítico com os fundamentos efetivamente utilizados na decisão monocrática para afastar tais teses.

Ainda que tais argumentos pudessem, em tese, ser objeto de reapreciação em sede recursal adequada, é certo que, no âmbito do agravo interno, exige-se impugnação dirigida e específica aos fundamentos do decisum agravado, o que não se verifica na hipótese em exame.

Essa desconexão entre as razões recursais e o conteúdo decisório impugnado revela-se ainda mais evidente quando se constata que o recorrente não identifica, com precisão, qual elemento probatório teria sido indevidamente valorado ou qual premissa jurídica teria sido equivocadamente aplicada, limitando-se a pleitear, de forma genérica, a submissão da matéria ao colegiado.

Nessa perspectiva, o recurso assume contornos de mero pedido de reconsideração, desprovido de fundamentação idônea a infirmar a decisão agravada, circunstância que evidencia a inobservância do princípio da dialeticidade.

Desse modo, ausente o indispensável enfrentamento analítico entre os fundamentos da decisão agravada e as razões do inconformismo, resta caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, o que impede o conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, aplicado em consonância com o disposto no artigo 1.021, §1º, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto,

NÃO

CONHEÇO
do presente Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026